Tribunal: CARF
Processo: 10865.902882/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902882/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.097 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WH ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico à fl. 27 (Rastreamento no 932737043), que reconheceu parcialmente o saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902882/2011-94
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

negativo de CSLL do Exercício 2006 no valor de R$ 85.522,84 (de um total de R$ 98.996,62),
informado no PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito no 26160.26451.141106.1.3.03-
9044, e, conseqüentemente, homologou parcialmente ou não homologou as compensações que
têm por objeto o referido saldo.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram
referentes exclusivamente a retenções na fonte, que totalizaram R$ 207.634,56 (fl. 27). Deste
valor, foi confirmado um montante de R$ 194.160,78 e não confirmado R$ 13.473,78,
conforme discriminado por fonte pagadora às fls. 46-47.

Os valores constantes do despacho decisório, que trazem também informações da
DIPJ, podem ser assim resumidos:

Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 28-39) e da documentação que
a acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
1. recebeu intimação para o pagamento de débitos indevidamente
compensados, perfazendo o total de R$ 15.506,61, além da cobrança
exorbitante de juros e multa; o órgão somente se manifestou quase dez anos
após o pedido de compensação efetuado pela impugnante;
2. clama pela nulidade da cobrança, tendo em vista a ocorrência de
decadência, a cobrança de juros e multa excessivos e ausência de legitimidade
passiva da impugnante; o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; no caso em
concreto estão sendo cobrados valores que compreendem um período maior
que 5 anos, qual seja o exercício 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005), sendo que a
declaração por meio do Per/Dcomp se deu antes; ocorreu então a decadência,
sendo a cobrança ilegal, devendo ser declarada nula a intimação em apreço;
3. em relação à multa, impõe a sua relevação em razão do seu valor
excessivo, uma vez que o caráter dessa multa aplicada é apenas punitivo, e o
valor em questão coloca a impugnada em posição disparadamente vantajosa em
relação à impugnante; o princípio da proporcionalidade das penas, associado ao
não confisco por parte do Estado, oferece ao Juízo ou à Administração a
oportunidade de equacionar as relações, devolvendo ao cidadão a chance de
melhor responder por suas obrigações;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

4. a Constituição Federal veda o emprego do confisco tributário,
devendo a gradação da multa ser lógica, respeitando a proporcionalidade entre
o valor do tributo devido e da multa cobrada; a cobrança de juros há de seguir
semelhante diretriz, e segundo o CTN os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês, não podendo ser superiores a 12% ao ano;
5. intimação visa genericamente a cobrança de suposto saldo negativo
originado do Per/Dcomp, bem como juros e multa, por deixar, supostamente, a
impugnante, de cumprir com as obrigações acessórias; entretanto a parte na
qual foi negada a homologação é injusta, pois se há algum devedor tributário
para cumprimento de obrigação, não é responsabilidade da impugnante
fiscalizá-lo, competindo isso à autoridade fiscal, que se manteve inerte
decorridos mais de 7 anos;
6. os créditos declarados no Per/Dcomp são anteriores a 5 anos e, por
esta razão, já estão alcançados pela decadência; no caso em tela aperfeiçoa-se a
homologação do lançamento, uma vez que decorridos 5 anos sem que a
autoridade competente se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito; estando o crédito extinto,
desprovida está a autoridade do direito de cobrança ou ação. Requer que seja
julgada nula a intimação/cobrança, com a homologação expressa dos pedidos
de compensação, ou, caso não seja este o entendimento, que a
intimação/cobrança seja julgada improcedente, com o arquivamento do feito,
ou alternativamente, a redução das multas e juros.
7. Requer ainda, caso se entenda necessário maiores informações,
prazo suplementar de 30 dias para que a intimada tenha condições de levantar
os documentos junto ao ser arquivo geral, localizado em outra comarca.

Em sessão de 25 de outubro de 2018 (e-fls. 98) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMENTA DISPENSADA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 21/11/2018 (e-fls. 112), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/12/2018 (e-fls.114), no qual repete os mesmos
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
O Recurso Voluntário de e-fls. 116/123 apresenta o mesmo texto de defesa já
apresentado à DRJ, alterando-se os termos “MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE” para
“RECURSO VOLUNTÁRIO” e acrescentando o resultado no julgamento realizado.
O artigo 331 do decreto 70.235/1972 dispõem que o Recurso Voluntário é cabível
para contestar a decisão proferida pela DRJ. A recorrente não apresenta nenhum argumento no
sentido de que o Acórdão recorrido seja reformado, limitando-se a apenas transcrever o texto da
Manifestação de inconformidade, alterando-se apenas o histórico do processo (DOS FATOS E
DO DIREITO).
A recorrente não faz qualquer referência aos motivos e argumentos que levaram a
DRJ a indeferir a sua manifestação de inconformidade. E sobre o Acórdão recorrido, apenas
afirma:
“Em 25/10/2018, entendeu a 3a Turma da DRJ/SDR por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Em 22.11.2018, a Recorrente foi intimada do acórdão acima referido, bem
como para efetuar o pagamento total do débito de R$ 37.194,12 (trinta e sete mil,
cento e noventa e quatro reais e doze centavos) dentro de 30 dias, ou, querendo,
apresentar recurso voluntário ao Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais, no
mesmo prazo.
Desta feita, vem a Recorrente interpor o presente recurso voluntário, pelos
fundamentos de direito a seguir expostos:” GRIFEI

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Em seguida, a recorrente repete o mesmo texto da manifestação de
inconformidade, sem apresentar os “fundamentos de direito” do seu inconformismo. O texto de
e-fls. 116/123 ataca o despacho decisório de não homologação. Não esclarece qual trecho do
Acórdão deveria ser reformado, e qual seria a injustiça cometida pelos julgadores.
E analisando os autos vejo que o Acórdão recorrido não merece reformas, pois
abordou todos os temas apontados pela recorrente na manifestação de inconformidade.
Apresentou os argumentos legais para afastar todas as alegações de nulidade apresentadas.
O relator ainda aborda a contradição da recorrente, que afirma que sua
compensação ocorrera em 2003:
“Não procede, portanto, o argumento da contribuinte à fl. 36 de que a efetivação
do seu pedido de compensação se deu em 2003, quando já havia cumprido com todas
as exigências necessárias para ver atendido seu pedido. Ora, se o crédito pleiteado
refere-se a saldo negativo do ano-calendário 2005, apurado em 31/12/2005, jamais
poderia pleitear qualquer compensação com o referido crédito antes do ano-calendário
2006.”
E no seu recurso voluntário também repete o argumento equivocado:

Na e-fls. 36(Manifestação de inconformidade) no item 4, a recorrente afirma que
está lhe sendo cobrado um “suposto saldo negativo”:

E o acórdão recorrido, logo no início da análise do mérito (e-fls. 104), esclarece
para a recorrente a natureza saldo negativo:
“Cumpre esclarecer que o saldo negativo na verdade é o crédito que foi
pleiteado pela contribuinte no Per/Dcomp, no valor de R$ 98.996,62, que foi
reconhecido parcialmente no despacho decisório no montante de R$ 85.522,84. O
valor que lhe foi cobrado, conforme já explicado, foi em decorrência da homologação
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

parcial ou não homologação das compensações que tinham por objeto o referido
crédito, e não por descumprimento de obrigação acessória.” Grifei.

E no Recurso Voluntário (e-fls. 122) a recorrente repete a afirmação de que lhe
estariam cobrando saldo negativo:

Portanto, trata-se de um texto de defesa genérico, que não aborda nenhum dos
argumentos utilizados pela DRJ para indeferir o recurso em primeiro grau, limitando-se à mera
repetição do texto já apresentado em sede de primeiro grau.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 572, Anexo II, do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no
329, de 2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator,
com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo
estabelecido no artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a
apreciação do seu mérito.

Da alegação de nulidade
Pugna a manifestante pela nulidade do despacho decisório. Tem-se, na forma do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
que nulos são os atos decisórios proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição de defesa, nos seguintes termos:

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com
preterição do direito de defesa.
O Despacho Decisório recorrido foi lavrado por autoridade competente, e dele
se deu ciência regular à interessada, abrindo-se-lhe o prazo legal para a apresentação
de manifestação de inconformidade.
Tendo a contribuinte ingressado com a manifestação de inconformidade,
demonstrando de forma clara e inequívoca seu pleno conhecimento do despacho
decisório, insurgindo-se tanto em relação a questões de fato como de direito, constata-
se a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sendo assim, rejeita-se a alegação de nulidade.

Da preliminar de decadência
Em relação à alegação de decadência, cumpre esclarecer que não há previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo a repetição de indébito, quer
por meio de pedido de restituição, quer por meio de declaração de compensação,
obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Se o saldo negativo de CSLL for objeto de pedido de restituição, este será
deferido se comprovado pagamento indevido ou a maior do valor pleiteado, com
esteio no art. 165, inc. I, do CTN.
Se o saldo negativo de CSLL for objeto de declaração de compensação, o prazo
para apreciação da compensação, com possibilidade de não homologação, é de cinco
anos contados da data da entrega do PER/DComp, na forma do art. 74, § 5°, da Lei n°
9.430, de 1996.
Em ambos os casos, trata-se de repetição de indébito. Não comprovado o direito
creditório, deve ser negado o pedido de restituição, e, dentro do prazo para
homologação da compensação, esta deverá ser não homologada.
Assim já se manifestou a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal
do Brasil (Cosit) no âmbito da Solução de Consulta Interna Cosit n° 16 - Cosit, de
2012:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO (...)
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a
homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não
podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele
período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia,
não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 144, 149, 150, 156 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 368 e 369 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil); art. 264 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999"
(grifou-se).
Para um maior esclarecimento sobre o tema, tem-se ainda o entendimento da
Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit), disposto na Nota Técnica Cosit n°
5, de 11 de março de 2013:

"24.
Diante do exposto, responde-se à consulente que:
24.1.
tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato
administrativo de lançamento, vez que sua eficácia decorre, por si só, do
fato jurídico tributário.
24.2.
quando da análise da compensação declarada ou do
pedido de restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os
elementos da obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota
aplicável.
24.3.
considerando-se cabível e necessária a verificação da
liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito
creditório em pedido de restituição ou em compensação declarada pelo
contribuinte, é possível efetuar alteração da base de cálculo ou da
alíquota aplicável por meio de despacho decisório, desde que essa
alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a anulação do
crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite - em
que o crédito é anulado -, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4.
defender a tese da indispensabilidade do lançamento de
ofício para fins de redução ou anulação do crédito informado, por ocasião
da apuração do indébito tributário, seria admitir o "lançamento de valor
pago", o que não é concebível quando o tributo é sujeito ao lançamento
por homologação.
24.5.
quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota
enseja a apuração de valor devido superior ao que foi declarado, não
havendo pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL (quer por
recolhimentos em Darf, retenções ou compensações destinados à quitação
de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse montante maior, faz-
se necessário efetuar o lançamento de ofício da diferença.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

24.6.
neste caso, em que a Administração pretende exigir
tributo que extrapola o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito
passivo, fazendo-se necessário constituir um crédito tributário superior ao
que havia sido declarado, e o período correspondente à infração apurada
já tiver sido atingido pela decadência ao tempo da análise (art. 150, § 4°,
do CTN), é possível negar a restituição ou não homologar a compensação
mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de ofício.
24.7.
quanto ao prazo a ser observado pela Administração
Fazendária para a realização das alterações por despacho decisório, trata-
se de prazo preclusivo de 5 (cinco) anos, contados a partir da entrega da
DComp, sob pena de se operar a homologação tácita da compensação (§
5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996), abstraídas ou descontadas as
ocorrências de suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste
intervalo, consoante ensina o Parecer PGFN/CAT n° 2.093, de 2011"
(grifo nosso).

Não se trata, portanto, de lançamento de ofício de tributo. A cobrança efetuada à
manifestante é consequência da não homologação da compensação mediante despacho
decisório, sendo que os débitos compensados foram declarados pela própria
contribuinte nos Per/Dcomp. A declaração de compensação, por sua vez, é confissão
de dívida, nos termos do §6o do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pela lei
10.833/2003, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.

No presente caso, o que faz mister analisar-se é o prazo para a homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, definido pela Lei n° 9.430, de 1996, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutoria de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 2003) (destacou-se)
O art. 74 da Lei n° 9.430/1996 disciplina o instituto da compensação tributária,
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no inc. II, do art. 156, do CTN.
Segundo dispõe o texto legal aduzido, a compensação declarada pelo sujeito passivo
extingue o crédito tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação (§
2°), tendo o Fisco um prazo de cinco anos para proceder à respectiva homologação (§
5°). Transcorrido o referido prazo sem que tenha havido a homologação expressa (ou a
não homologação) por parte da administração tributária, considera-se ocorrida a
chamada homologação tácita da compensação, não havendo como prosseguir na
cobrança do débito compensado constante na Declaração de Compensação.
Analisando-se
as
compensações
parcialmente
homologadas
ou
não
homologadas no despacho decisório, observa-se que as Dcomp correspondentes foram
entregues à RFB no dia 19/12/2006 (Dcomp n° 27153.96808.191206.1.3.03.3102) e
no dia 25/02/2009 (Dcomp n° 35843.29486.250209.1.3.03.5878), quando já
vigoravam os dispositivos legais acima colacionados. Não procede, portanto, o
argumento da contribuinte à fl. 36 de que a efetivação do seu pedido de compensação
se deu em 2003, quando já havia cumprido com todas as exigências necessárias para
ver atendido seu pedido. Ora, se o crédito pleiteado refere-se a saldo negativo do ano-
calendário 2005, apurado em 31/12/2005, jamais poderia pleitear qualquer
compensação com o referido crédito antes do ano-calendário 2006.

A contagem do prazo de homologação tácita é efetuada a partir da data de
entrega das Dcomp, conforme estabelece o § 5°, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996.
Como o despacho decisório foi emitido em 06/06/2011 (fl. 27), e a ciência à
contribuinte deu-se em 16/06/2011 (fl. 50), tem-se que nesta data ainda não havia
transcorrido o prazo de 5 anos contados das datas de entrega das referidas Dcomp
citadas no parágrafo anterior.
Afastada, portanto, a preliminar de decadência do lançamento, se fosse o caso, e
da ocorrência de homologação tácita.
Do mérito
Verifica-se que a contribuinte não questiona a parcela do crédito não
confirmada no despacho decisório, no valor de R$ 13.473,78. Aduz em sua defesa que
foi cobrada de suposto saldo negativo originado do Per/Dcomp, acrescido de multa e
juros, por deixar de cumprir com as obrigações acessórias. Cumpre esclarecer que o
saldo negativo na verdade é o crédito que foi pleiteado pela contribuinte no
Per/Dcomp, no valor de R$ 98.996,62, que foi reconhecido parcialmente no despacho
decisório no montante de R$ 85.522,84. O valor que lhe foi cobrado, conforme já
explicado, foi em decorrência da homologação parcial ou não homologação das
compensações que tinham por objeto o referido crédito, e não por descumprimento de
obrigação acessória.
Alega a manifestante que a parte na qual foi negada a homologação é injusta,
pois se há algum devedor tributário para cumprimento de obrigação, não é
responsabilidade da impugnante fiscalizá-lo, competindo isso à autoridade fiscal.
De acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, combinado com o art. 3° da IN
RFB n° 1.700/2017, o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

compensado na apuração do saldo negativo é o comprovante de retenção emitido em
nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora. Documento este que a
contribuinte não trouxe aos autos, não tendo apresentado qualquer prova em relação à
parcela não confirmada no despacho decisório referente à CSLL retida na fonte. As
obrigações de terceiros que a interessada ressalta não lhe afastam o ônus de garantir a
certeza e liquidez do crédito utilizado nas compensações declaradas.

É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações. A impugnante não logrou êxito nesse sentido.
Sobre o assunto, assim dispõe o art. 373 do Código do Processo Civil (CPC - Lei n.°
13.105, de 16 de março de 2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Verifica-se, dessa forma, que o crédito o qual a contribuinte pretende utilizar na
compensação de seus débitos, além daquele reconhecido no despacho decisório,
carece de liquidez e certeza, não satisfazendo o exigido pelo Código Tributário
Nacional, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifos nossos)

Da multa e juros
A contribuinte contesta o valor das multas e juros cobrados, que
desobedeceriam os princípios da proporcionalidade e do não-confisco.

Impende frisar, antes de mais nada, que o art. 61 da Lei n° 9.430/1996 prevê a
aplicação de multa moratória, que é recolhida pelo próprio contribuinte, de forma
espontânea, juntamente com o tributo devido e os juros de mora, quando verifica estar
em atraso no cumprimento de sua obrigação tributária, constituindo-se em um
percentual de 0,33% por dia de atraso, podendo chegar a 20% do tributo não recolhido
à época própria.
Todavia, quando o descumprimento da obrigação é verificado pela autoridade
fazendária, ensejando o dever de se efetuar o lançamento, a multa imposta é a de
ofício prevista no art. 44, da mesma Lei n° 9.430/1996, nos percentuais de 75% ou
50%, que podem ainda ser majorados.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Observe-se que, em que pese o caráter sancionatório de ambas as multas, os
valores são diferentes porque o legislador não poderia conferir o mesmo tratamento a
condutas diversas, vale dizer, sujeitar ao mesmo gravame o contribuinte que
espontaneamente recolhe o tributo em atraso e aquele que, fugindo de suas obrigações,
somente venha a cumpri-la depois de ocorrido um procedimento de auditoria fiscal,
com o dispêndio de recursos financeiros inerentes ao movimento do aparato do
Estado.
No caso em tela, não houve lançamento de ofício de multa pela autoridade
fiscal. A multa exigida da contribuinte é a multa de mora, que é decorrência da não
homologação das compensações, sendo essa multa limitada ao percentual de 20%
sobre os débitos indevidamente compensados.

Cumpre salientar, ainda, que a multa exigida constitui mera sanção pela mora, e
por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal, não
cabendo às autoridades administrativas estendê-lo.
Ademais, é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não
realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de tal
dever, implica em prejuízo a toda a sociedade. Por isso tem o Estado o poder-dever de
estabelecer mecanismos de coação, a fim de proteger os interesses da sociedade, e o
faz através da imposição de penalidades. Em matéria tributária, esta se consubstancia,
basicamente, na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano
que lhe é conseqüente.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, razoabilidade e
proporcionalidade, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios constitucionais.
Com efeito, ao alegar que a multa de mora fere o princípio da proibição ao
confisco, está o contribuinte a afirmar, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade
da imposição fiscal. Pois bem, assim colocada a questão, muito limitada resta a
possibilidade de manifestação deste juízo administrativo. Portanto, qualquer pedido ou
alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de
lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se
encontra submetida a instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN),
como a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos
pela via competente, o Poder Judiciário.

Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa de mora no percentual de 20%.
Especificamente em relação aos juros, a contribuinte alega que o percentual
máximo seria de 12% ao ano, tendo em vista que o CTN estabelece o percentual de
1% ao mês.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Com respeito à utilização da taxa SELIC, aplicada ao caso para o cálculo dos
juros, cabe trazer à colação as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário
Nacional - CTN sobre a matéria, verbis:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou
em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário quando
a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder tributante o
estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada sobre o crédito
tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador
ordinário na Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei n° 8.981/1995. Estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1° de
abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei n° 8.981/1995, art. 84, I e §§ 1°, 2° e
3°, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, seriam
equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
"Art. 13. A partir de 1° de abril de 1.995, os juros de que tratam a
alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de
janeiro de 1.994, com a redação dada pelo art. 6° da Lei n° 8.850,
de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90 da Lei n° 8.981, de 1.995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n°
8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente."
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.

Ressalte-se que a Lei n° 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim, deve a
autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei n°
9.430/96, e vigoram até hoje, incidindo a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês
de pagamento:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.

(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento."
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula n° 4 do CARF reconhece que os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - Selic (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim,
de amparo legal a discordância da manifestante em relação ao cálculo dos juros de
mora com base na taxa SELIC.

Jurisprudência. Doutrina. Efeitos.
A contribuinte traz em sua defesa trechos de julgados judiciais e
posicionamentos doutrinários.
As decisões judiciais aplicam-se sobre a questão em análise e somente vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios, não fazendo coisa julgada sobre os demais, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das que
foram objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei n° 11.417/2006.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre observar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Conclusão
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.097 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902882/2011-94

Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer direito creditório nem homologar as compensações
em litígio.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital